Tribunal: CARF
Processo: 10380.720675/2018-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
PRELIMINAR. PROTESTO GENÉRICO PELA PRODUÇÃO DE PROVAS E DE JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR OPORTUNO NÃO ESPECIFICADO. INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO DE ABERTURA DE FASE INSTRUTÓRIA PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS NO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. REJEIÇÃO.
No contencioso administrativo fiscal a prova é essencialmente documental, com possibilidades de realizações de perícias e diligências, e deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo produzi-la em outro momento processual, excetuadas as hipóteses autorizativas das alíneas do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235, ou quando for meramente aclaratória de elemento probatório anterior relativo à questão já controvertida pela peça impugnatória e para rebater razões da primeira instância, ainda assim, deve ser, por regra, apresentada com o recurso voluntário, salvo impossibilidade comprovada de fazê-lo na ocasião.
No contencioso administrativo fiscal não há etapa procedimental de abertura de fase instrutória para especificação de provas, sendo o protesto genérico de produção de todas as provas em direito admitidas ou o protesto para a juntada de provas documentais em momento posterior oportuno carente de fundamentação legal e preclusa a oportunidade de produzir a prova que competia ser trazida, por regra, com a impugnação.
QUALIFICAÇÃO SEGURADO OBRIGATÓRIO. SEGURADO EMPREGADO. PRIMAZIA DA REALIDADE. OCORRÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO.
No tocante à relação previdenciário-tributária, os fatos devem prevalecer sobre a aparência que, formal ou documentalmente, possam oferecer, ficando o autuado – que foi comprovadamente efetivo beneficiário do trabalho dos segurados que lhe prestaram serviços –, obrigado ao recolhimento das contribuições devidas conforme correto enquadramento legal para a espécie.
Comprovada pela autoridade fiscalizadora a existência de disparidade entre a forma de pactuação e a realidade, imperioso o reconhecimento do colaborador como segurado obrigatório da Previdência Social vinculado com o efetivo contratante, seja na modalidade segurado empregado ou na modalidade de contribuinte individual, conforme contexto fático observado e subsunção ao enquadramento legal adequado.
Enquadra-se como segurado empregado para fins previdenciário-tributário o trabalhador que prestando serviço diretamente para o efetivo contratante o faça em relação jurídica vinculada com elementos de pessoalidade, habitualidade (não eventualidade), onerosidade, alteridade e subordinação, nessa se observando elementos de vulnerabilidade e vício de consentimento em relação ao efetivo contratante – ex vi da alínea “a” do inciso I do art. 12 da Lei no 8.212 combinado com o art. 22, I e II, da Lei no 8.212, e arts. 116, I, 118, I e II, 142 e 149, VII, do CTN.
Os valores pagos para segurados obrigatórios do RGPS – segurados empregados –, integram o conceito jurídico de salário de contribuição para todos os fins previstos na Lei de Custeio da Seguridade Social.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.720675/2018-32
ACÓRDÃO
2004-000.322 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AERIS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERACAO DE ENERGIA
S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
PRELIMINAR. PROTESTO GENÉRICO PELA PRODUÇÃO DE PROVAS E DE
JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR OPORTUNO
NÃO ESPECIFICADO. INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO DE ABERTURA DE
FASE INSTRUTÓRIA PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS NO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. REJEIÇÃO.
No contencioso administrativo fiscal a prova é essencialmente documental,
com possibilidades de realizações de perícias e diligências, e deve ser
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo
produzi-la em outro momento processual, excetuadas as hipóteses
autorizativas das alíneas do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235, ou
quando for meramente aclaratória de elemento probatório anterior
relativo à questão já controvertida pela peça impugnatória e para rebater
razões da primeira instância, ainda assim, deve ser, por regra, apresentada
com o recurso voluntário, salvo impossibilidade comprovada de fazê-lo na
ocasião.
No contencioso administrativo fiscal não há etapa procedimental de
abertura de fase instrutória para especificação de provas, sendo o protesto
genérico de produção de todas as provas em direito admitidas ou o
protesto para a juntada de provas documentais em momento posterior
oportuno carente de fundamentação legal e preclusa a oportunidade de
produzir a prova que competia ser trazida, por regra, com a impugnação.
QUALIFICAÇÃO SEGURADO OBRIGATÓRIO. SEGURADO EMPREGADO.
PRIMAZIA DA REALIDADE. OCORRÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PREVISTOS NA
LEGISLAÇÃO.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.322 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720675/2018-32
2
No tocante à relação previdenciário-tributária, os fatos devem prevalecer
sobre a aparência que, formal ou documentalmente, possam oferecer,
ficando o autuado – que foi comprovadamente efetivo beneficiário do
trabalho dos segurados que lhe prestaram serviços –, obrigado ao
recolhimento das contribuições devidas conforme correto enquadramento
legal para a espécie.
Comprovada pela autoridade fiscalizadora a existência de disparidade
entre a forma de pactuação e a realidade, imperioso o reconhecimento do
colaborador como segurado obrigatório da Previdência Social vinculado
com o efetivo contratante, seja na modalidade segurado empregado ou na
modalidade de contribuinte individual, conforme contexto fático
observado e subsunção ao enquadramento legal adequado.
Enquadra-se como segurado empregado para fins previdenciário-tributário
o trabalhador que prestando serviço diretamente para o efetivo
contratante o faça em relação jurídica vinculada com elementos de
pessoalidade, habitualidade (não eventualidade), onerosidade, alteridade e
subordinação, nessa se observando elementos de vulnerabilidade e vício
de consentimento em relação ao efetivo contratante – ex vi da alínea “a”
do inciso I do art. 12 da Lei no 8.212 combinado com o art. 22, I e II, da Lei
no 8.212, e arts. 116, I, 118, I e II, 142 e 149, VII, do CTN.
Os valores pagos para segurados obrigatórios do RGPS – segurados
empregados –, integram o conceito jurídico de salário de contribuição para
todos os fins previstos na Lei de Custeio da Seguridade Social.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.322 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720675/2018-32
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 512/524), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 473/483),
consubstanciada no Acórdão no 14-85.825 - 7a Turma da DRJ/RPO, de 27/04/2018, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CARACTERIZAÇÃO. OCORRÊNCIA DE PRESSUPOSTOS
PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO.
Havendo a demonstração dos pressupostos previstos na legislação - a
pessoalidade, a não eventualidade, a onerosidade e a subordinação - caracteriza-
se o vínculo empregatício, devendo ser considerados como salário de contribuição
os valores de remuneração pagos.
PREVIDENCIÁRIO – CUSTEIO – CARACTERIZAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO –
COMPETÊNCIA DA RFB.
A competência da Justiça do Trabalho para o reconhecimento da relação de
emprego, prevista no art. 114 da Constituição Federal, não exclui a competência
da RFB para a constituição dos créditos tributários relativos às contribuições
previdenciárias decorrentes da relação de emprego, conforme se depreende do
art. 229, § 2o, do Decreto no 3.048/99.
APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração juntamente com
as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 53/60) devidamente colacionados, tendo o
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.322 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720675/2018-32
4
contribuinte sido notificado em 31/01/2018 (e-fls. 309/310), foi bem sumariado no relatório do
acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves adaptações quando
necessárias:

Trata-se de autos de infração de contribuições sociais relativos às
competências de 01/2013 a 12/2015 lavrados em 31/01/2018 e com ciência ao
contribuinte na mesma data, assim constituídos:

- contribuições previdenciárias, parte patronal e grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos do ambiente de trabalho – GILRAT,
no valor de R$ 304.659,68;

- contribuições previdenciárias, parte dos segurados, não retidas, no valor
de R$ 25.016,18;

- contribuições a outras entidades e fundos (terceiros), a saber: Serviço
Social da Indústria – SESI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI,
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (Salário Educação) – FNDE e Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, no valor de R$ 608.230,86.
Da Remuneração dos Diretores Estatutários

Informa o Relatório Fiscal de folhas 53 a 60 que a autuada, no período de
2013 a 2015, ofereceu a todos seus diretores estatuários, com exceção do
Presidente:

- no mês de outubro de cada ano, a remuneração normal acrescida de 1/3
(adicional de férias);

- nos meses de novembro e dezembro de cada ano, a remuneração normal
acrescida de 50% (1a e 2a parcelas do 13o salário);

- plano de saúde e odontológico, previstos na Convenção Coletiva;

- seguro de vida;

- participação nos lucros e resultados – PLR.

Isto é, a empresa pagou férias e décimo terceiro salário aos seus diretores
chamados “estatutários”, pagando benefícios que são exclusivos dos empregados.

Demais disto, observou-se que os diretores estatutários, exceto o Diretor
Presidente, receberam benefícios previstos na Convenção Coletiva.

Observou-se, outrossim, que os diretores estatutários da empresa e de seus
dependentes receberam benefícios do plano de saúde e odontológico da
empresa, o qual era disponibilizado para os empregados.

A empresa estava obrigada a fornecer seguro de vida aos seus empregados,
mas se identificou os nomes dos diretores estatutários como beneficiários.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.322 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720675/2018-32
5

A empresa estava obrigada ao pagamento de PLR para empregados, porém
se identificou os nomes dos diretores estatutários como beneficiários, exceto o
Presidente da empresa.

Informa a auditoria fiscal que o pagamento de adicional de férias e décimo
terceiro salário, bem como dos benefícios previstos na Convenção Coletiva –
plano de saúde e odontológico, seguro de vida e PLR – referem-se exclusivamente
a empregados, mas foram ofertados aos diretores estatutários, exceto o
Presidente.

A empresa apresentou seu organograma, no qual observa-se sua estrutura
organizacional e relações hierárquicas, demonstrando que os diretores estão em
linha hierárquica imediatamente inferior ao presidente e imediatamente superior
aos gerentes das respectivas áreas.

Questionada acerca da subordinação entre os diretores e o presidente, a
empresa apresentou o documento de folha 252, no qual afirma essa
subordinação:
“O organograma, em conjunto com as competências
constantes do Artigo 14, parágrafo terceiro do Estatuto Social
da Companhia, por si só, já consubstancia a inevitável
conclusão da subordinação questionada. As competências
técnicas de cada Diretor, portanto, são complementadas e
relatadas ao crivo do Diretor Presidente durante o exercício de
suas funções.”

Aduz ainda a fiscalização que, para a caracterização de empregados para
fins previdenciários, é necessária a ocorrência dos pressupostos da relação
empregatícia, que são: pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e
subordinação jurídica.

No presente caso, a pessoalidade é visível, dado que os diretores não
podem constituir pessoas para exercer suas atribuições, que são personalíssimas,
conforme própria descrição no Estatuto Social.

A não eventualidade é patente na medida em que as atribuições dos
diretores são ínsitas ao próprio funcionamento normal da empresa.

A onerosidade é comprovada pelos dispêndios realizados pela empresa
para remunerar os diretores, consoante folhas de pagamento, GFIP, DIRF e
contabilidade.

Já a subordinação foi claramente demonstrada no organograma da
empresa, na descrição dos cargos e reconhecida por ela (empresa), em especial
ao afirmar que “o organograma (...) consubstancia a inevitável conclusão da
subordinação questionada” e que “as competências técnicas de cada Diretor,
portanto, são complementadas e relatadas ao crivo do Diretor Presidente”.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.322 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720675/2018-32
6

Por fim, afirma que o modo de contratação dos diretores estatutários, qual
seja, por meio de eleição em assembleia de acionistas, não afasta de per si a
condição de empregado, devendo serem observadas as condições fáticas em
torno da prestação do serviço, tese abraçada pela doutrina e a jurisprudência
mais modernas.

Por tudo exposto, conclui a autoridade fiscal que os diretores estatutários
da empresa apresentaram todos os requisitos próprios de empregados, salvo o
Presidente, e assim foram caracterizados para fins previdenciários na ação fiscal.

Foram utilizadas como base de cálculo das contribuições lançadas no
presente processo as remunerações dos segurados informadas nas GFIPs da
autuada com o código 11 (contribuinte individual).
Do Sr. Márcio José Marzola

Relata a fiscalização que foi constatado o pagamento de PLR ao Sr. Márcio
José Marzola, além da sua inclusão como beneficiário de plano de saúde e seguro
de vida, sem, entretanto, constar na folha de pagamentos, tampouco em GFIP.

Intimado a esclarecer a situação, o sujeito passivo apresentou documento
no qual afirma que o Sr. Márcio Marzola foi contratado através da empresa MJM,
tendo sido eleito diretor da companhia em 14 de janeiro de 2015.

Consultando os sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil,
constatou a auditoria que o Sr. Márcio José Marzola é sócio da empresa Economic
Consultoria em Gestão Empresarial Ltda – ME, CNPJ 07.../0001-14, sendo a
empresa contratada e remunerada pela autuada, conforme DIRF e contabilidade.

Embora o Sr. Marcelo tenha sido eleito Diretor Administrativo Financeiro,
continuou sendo remunerado através da pessoa jurídica, demonstrando que o
vínculo inicial não foi alterado, ou seja, ele sempre atuou como Diretor, embora,
formalmente, o vínculo fosse outro.

O Sr. Marcelo também recebeu PLR no período e, como esse benefício é
pago em função dos resultados obtidos no ano anterior, conclui-se que ele foi,
desde o início de sua contratação, diretor da empresa, embora esse vínculo tenha
sido formalizado apenas em janeiro de 2015.

Além disso, a empresa realizou pagamentos ao Sr. Marzola incluindo 1/3 de
férias e o décimo terceiro salário, tal qual aos demais diretores estatutários.

Assim, todos os pagamentos realizados pela companhia ao Sr. Marzola,
intermediados pela empresa Economic Consultoria em Gestão Empresarial Ltda –
ME, foram considerados como remuneração a diretor estatutário, e, conforme
tratado no item anterior, o diretor estatutário na verdade é empregado da
empresa.

Sendo assim, todos os pagamentos efetuados ao Sr. Marcelo são base de
cálculo de contribuições previdenciárias.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.322 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720675/2018-32
7

Diferentemente dos demais diretores, que constavam nas GFIPs da
empresa como contribuintes individuais, o Sr. Márcio, segundo o Relatório Fiscal,
jamais constou na referida declaração, razão pela qual estão sendo exigidas, além
das contribuições previdenciárias, parte patronal e a terceiros, também a
contribuição relativa à parte do segurado, não retida, que foram aferidas no limite
máximo do salário de contribuição, tendo em vista que todos os pagamentos
efetuados foram superiores a esse limite.
Da Representação Fiscal para Fins Penais

Afirma a fiscalização que os fatos verificados no decorrer da ação fiscal que
configurem, em tese, crimes previstos na Lei no 8.137/90 – crimes contra a ordem
tributária –, serão objeto de Representação Fiscal para Fins Penais à autoridade
competente para as providências cabíveis.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 316/327), que instaurou o contencioso administrativo fiscal,
dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves
adaptações quando necessárias:

Tempestivamente, a autuada apresentou a impugnação de folhas 316 a
327, na qual alega, resumidamente:
Da Tempestividade

O sujeito passivo demonstra ser tempestiva sua impugnação.
Dos Fatos

Nesse tópico é traçado um resumo da ação fiscal que culminou com a
lavratura dos autos de infração em discussão.

Da não incidência de contribuições previdenciárias sobre valores pagos a
diretores estatutários.

Afirma a autuada que os valores exigidos por meio do auto de infração não
estão em consonância com a legislação e o entendimento jurisprudencial atual.

Aduz que todos os diretores estatutários foram eleitos para o exercício de
seus cargos por meio de Assembleia Geral de acionistas, recebendo, para o
exercício dos cargos, valores a título de pro labore.

Esclarece que, pelos estatutos da empresa, a Diretoria era composta por 8
membros e, posteriormente, por 6 membros, que atuam com autonomia, exceto
em algumas situações em que atuam conjuntamente com outro diretor, mas sem
subordinação recíproca, ficando evidente a inocorrência de subordinação dos
diretores, já que não há no Estatuto Social qualquer elemento que indique tal
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.322 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720675/2018-32
8
ocorrência, o que descaracteriza a existência de subordinação jurídica, elemento
essencial para a caracterização da relação de emprego, na forma do art. 3o da CLT.

Inexistindo um dos elementos da relação de emprego, fica descaracterizada
a existência de vínculo empregatício entre os diretores e a impugnante, não
incidindo as contribuições previdenciárias exigidas por meio do presente auto de
infração sobre os valores por eles percebidos, conforme dispõe o art. 109, § 5o, da
Instrução Normativa RFB no 971/2009, que trata de contribuição devida por
empregados.

Transcreve trechos de julgados do TRT-3a e do CARF no sentido de seu
entendimento.

Ressalta ainda que o argumento apresentado pela fiscalização de que os
diretores estatutários recebem benefícios concedidos a empregados, como plano
de saúde, plano odontológico e seguro de vida, não merece prosperar, tendo em
vista que não há impedimento legal para pagamento desses benefícios a diretores
estatutários, não sendo esse argumento suficiente para configurar o vínculo de
emprego.

Quanto ao argumento da fiscalização de que o organograma apresentado
demonstra claramente a existência de subordinação jurídica ao Diretor
Presidente, este não é suficiente para caracterização da existência de relação de
emprego.

Destaca que o organograma apresentado, utilizado pela fiscalização como
fundamento para caracterização da subordinação jurídica dos diretores
estatutários, foi criado apenas para fins organizacionais da empresa e para
contemplar as novas atribuições da Diretoria, que foram alteradas em 23 de
outubro de 2017, para constar como nova função do Diretor Presidente de
supervisionar, coordenar e orientar as atividades dos demais diretores, em
conformidade com o art. 15, §1o, “d”, do Estatuto Social vigente.

À época dos fatos geradores, no Estatuto Social não constava tais
atribuições ao Diretor Presidente, inexistindo qualquer relação funcional entre os
diretores eleitos, o que já é suficiente para desconstituir a argumentação trazida
pela fiscalização.

Aduz ainda que mesmo após as alterações do Estatuto Social ocorridas em
outubro de 2017, inexiste supressão da autonomia dos diretores, que mantêm o
poder soberano e autônomo conferido pelos acionistas por meio de Assembleia
Geral, inexistindo, portanto, subordinação técnica e jurídica dos demais diretores
em relação ao Diretor Presidente.

É esse o entendimento dos tribunais trabalhistas, conforme trechos de
julgados do TRT-4 e TRT-6 transcritos, que reconhecem que o simples fato dos
diretores se reportarem ou se sujeitarem à Presidência ou ao Conselho de
Administração não tem o condão de caracterizar a subordinação jurídica.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.322 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720675/2018-32
9
Inexistência de vínculo empregatício entre
a impugnante e o Sr. Márcio José Marzola

Argumenta o sujeito passivo que é equivocado o entendimento de que
todos os valores pagos à empresa Economic Consultoria Em Gestão Empresarial
Ltda ME são, na verdade, remuneração de diretor estatutário empregado, mais
especificamente do Sr. Márcio José Marzola, a ser incluída na base de cálculo da
contribuição previdenciária, visto que não se comprovou, de forma patente, a
existência dos requisitos da relação de emprego, que justifique a desconsideração
da personalidade jurídica da referida prestadora de serviços.

Aduz que sua relação jurídica com a Economic Consultoria em Gestão
Empresarial Ltda é puramente de natureza civil, sem qualquer repercussão
trabalhista ou previdenciária, sendo que, em casos de fraude
trabalhista/previdenciária, a empresa prestadora de serviços geralmente é
constituída unicamente para esse fim, o que não ocorreu no presente caso, uma
vez que a impugnante foi constituída em 10/09/2010, bem depois da constituição
da Economic (14/12/2005), conforme se demonstra pelos cartões de CNPJ
anexados aos autos.

Na relação mantida entre as partes inexistia o elemento da subordinação
jurídica próprio do vínculo empregatício, pois, para a impugnante, pouco
importava a forma como a Economic cumpria suas obrigações contratuais, mas
apenas o resultado em si do serviço contratado, não havendo
controle/fiscalização de horários e muito menos a prestadora dos serviços se
reportava, em termos disciplinares, a qualquer gestor da impugnante, apenas
apresentando os resultados objetos de sua obrigação contratual.

Inexistindo o elemento da subordinação jurídica, inexistente o vínculo
empregatício.

Conclui afirmando que não cabe ao Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil o reconhecimento do vínculo trabalhista de empregados, com o
afastamento de contrato de natureza puramente civil, regularmente firmado
entre as partes, mas unicamente à Justiça do Trabalho.
Do pedido

Ao final, requer:

- a improcedência do auto de infração em relação às contribuições
previdenciárias e a terceiros, sobre os valores pagos aos diretores estatutários,
em razão da não comprovação de sua relação de emprego com a impugnante;

- a improcedência do auto de infração em relação às contribuições
previdenciária, de segurados e a terceiros exigidas sobre os valores pagos à
Economic Consultoria em Gestão Empresarial Ltda pela não comprovação da
relação de emprego;
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.322 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720675/2018-32
10

- caso não se entenda pela improcedência, na forma do item anterior, que
os valores pagos à Economic Consultoria em Gestão Empresarial Ltda sejam
tratados como remuneração a diretor estatutário, de modo que não sejam
exigidas as contribuições previdenciárias e a terceiros.

Também protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos,
notadamente pela posterior juntada de documentos que se fizerem necessários.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício lavrado pela
autoridade fiscal.
Especialmente, requer o cancelamento do lançamento da exigência do GILRAT e das
contribuições para Terceiros em relação aos pagamentos para diretores estatutários, pois não são
segurados empregados, inexistindo comprovação de elementos para caracterização desta espécie
de vínculo.
Outrossim, requer o cancelamento do lançamento em relação aos valores pagos
para a empresa Economic Consultoria em Gestão Empresarial Ltda, pois não se trata de
pagamento de remunerações de forma indireta para segurados empregados, inexistindo
comprovação de elementos para caracterização desta espécie de vínculo. Caso assim não entenda,
considerando o critério jurídico dado ao lançamento, então que os valores pagos para a empresa
referida sejam tratados como remuneração à diretor estatutário, afastando a exigência do GILRAT
e das contribuições para Terceiros.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.322 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720675/2018-32
11

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação em 20/05/2018, e-fl. 495, protocolo recursal em 08/06/2018, e-fl. 497, e
despacho de encaminhamento, e-fl. 544), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no
art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem
como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF no 110, no processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo,
sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.

Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar pelo protesto de provas e juntada posterior de documentos
Observo ter o recorrente requerido que lhe seja autorizado juntar documentos em
momento posterior e protestou provar suas alegações por todos os meios de prova permitidos.
Muito bem. O art. 24 do Decreto no 7.574, que regulamenta o processo de
determinação e de exigência de créditos tributários da União (regulamenta o Decreto no 70.235,
que tem status de lei ordinária, a teor do §5o do art. 34 do ADCT da CF/1988), disciplina que “[s]ão
hábeis para comprovar a verdade dos fatos todos os meios de prova admitidos em direito”.
Portanto, todos os meios de prova são autorizados, desde que não sejam ilícitos, na forma do
parágrafo único do mesmo art. 24 do Decreto no 7.574.
Todavia, na forma do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235, que rege o processo
administrativo fiscal de determinação e de exigência de créditos tributários da União, a prova
documental deve ser apresentada com a impugnação, que instaura a lide do contencioso
administrativo fiscal, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual,
a menos que comprove situações ressalvadas nas alíneas “a”, “b” e “c” do mesmo dispositivo legal
ou quando o novo documento seja meramente aclaratório de questão já tempestivamente
controvertida pela peça impugnatória e venha rebater razões da primeira instância, ainda assim,
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.322 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720675/2018-32
12
deve ser, por regra, apresentada com o recurso voluntário, salvo impossibilidade comprovada de
fazê-lo na ocasião.
Demais disto, não caracteriza cerceamento de defesa a assertiva, em decisão de
primeira instância, no sentido de que a prova cabe ser produzida com a impugnação,
especialmente se a conclusão decorre da análise de requerimento de protesto pela produção de
provas deduzido na peça impugnatória ao lançamento de ofício.
Vale concluir que, no contencioso administrativo fiscal, a prova é essencialmente
documental, com possibilidades de realizações de perícias e diligências, devendo ser apresentada,
por regra, com a impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo produzi-la em outro
momento processual, excetuadas as hipóteses autorizativas mencionadas alhures.
De qualquer sorte, é certo que, no contencioso administrativo fiscal não há etapa
procedimental de abertura de fase instrutória para especificação de provas, sendo o protesto
genérico de produção de todas as provas em direito admitidas ou o protesto para a juntada de
provas documentais em momento posterior oportuno carente de fundamentação legal e preclusa
a oportunidade de produzir a prova que competia ser trazida, por regra, com a impugnação.
De mais a mais, em obiter dictum, quando a prova competir ao contribuinte, a
diligência não pode servir ou ser determinada como instrumento para corrigir a deficiência
probatória do sujeito passivo. A diligência deve auxiliar o julgador em esclarecimentos de dúvidas
e aclaramentos em relação a prova já produzida pelos polos do contencioso administrativo fiscal.
Sendo assim, rejeito a preliminar.

Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a exigência de contribuições previdenciárias do GILRAT, além da parte dos
segurados (não retidas) e contribuições para outras entidades e fundos – Terceiros (SESI, SENAI,
INCRA, FNDE/Salário Educação, SEBRAE), relacionada ao período 01/01/2013 a 31/12/2015.
Como a empresa autuada teve suas contribuições previstas na Lei no 8.212 (art. 22,
I e III) substituídas pelas contribuições previstas no art. 8o da Lei 12.546, sobre as remunerações
de segurados empregados devem incidir apenas as contribuições GILRAT (art. 22, II, da Lei no
8.212), as dos próprios segurados (art. 20 da Lei no 8.212) e Terceiros (art. 3o, §§ 2o e 3o, da Lei no
11.457).
Consta acusação fiscal (e-fls. 53/60) no sentido de que os pagamentos realizados
para os diretores estatutários seriam, em verdade, remunerações pagas para segurados
empregados.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.322 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720675/2018-32
13
Nos autos se verifica que a empresa forneceu o quadro de acionistas, cuja
composição segue:
ACIONISTA
PARTICIPAÇÃO
ALEXANDRE FUNARI NEGRÃO
81,24%
XN FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES
18,20%
BRUNO LOLLI
0,14%
CÁSSIO CANCELA E PENNA
0,14%
DANIEL HENRIQUE DA COSTA MELLO
0,14%
VÍTOR DE ARAÚJO SANTOS
0,14%
Consta que a diretoria da empresa era formada, à época dos fatos geradores, pelos
seguintes diretores:
NOME
CARGO
ADMISSÃO
DEMISSÃO
MODALIDADE
BRUNO VILELA CUNHA
PRESIDENTE
01/09/2010

ESTATUTÁRIO
GILSON LUIZ PICCINI FAVARA
DIRETOR RH
17/05/2011
17/12/2013
CLT
MARCOS EIDI HATORI
DIRETOR DE NOVOS PROJETOS
15/04/2013

CLT
PATRÍCIA QUEIROZ PRADO
DIRETORA DE RH
24/11/2015

CLT
VÍTOR DL ARAÚJO SANTOS
DIRETOR INDUSTRIAL
01/09/2010

ESTATUTÁRIO
DANIEL HENRIQUE DA COSIA MELLO DIRETOR DE NOVOS NEGÓCIOS
01/09/2010

ESTATUTÁRIO
CASSIO CANCELA E PENNA
VP DE OPERAÇÕES
01/09/2010

ESTATUTÁRIO
BRUNO LOLLI
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
01/09/2010

ESTATUTÁRIO
JAMES ROJAS WATERHOUSE
DIRETOR DE ENGENHARIA
01/09/2010
01/04/2013
ESTATUTÁRIO
MÁRCIO JOSÉ MARZOLA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
14/01/2015

ESTATUTÁRIO
Consta que os diretores estatutários, excetuado Márcio José Marzola, foram
informados pela empresa como segurados contribuintes individuais, uma vez que declarados na
categoria 11 da GFIP, a qual se refere a empresários e diretores não empregados.
Em relação ao diretor estatutário Márcio José Marzola, consta que ele é sócio da
pessoa jurídica Economic Consultoria em Gestão Empresarial Ltda, a qual emitia notas fiscais para
a autuada, a fim de remunerar o diretor. Ele recebeu terço de férias, décimo terceiro, PLR e
benefícios de plano de saúde e seguro de vida, sem, entretanto, constar na folha de pagamentos,
tampouco em GFIP, pautando-se em normas de benefícios dos segurados empregados da
empresa.
É fato que a fiscalização relata, em suma, que referidos diretores estatutários (todos
eles) receberam “direitos” que competiriam apenas para segurados empregados, a saber: (i) no
mês de outubro de cada ano, a remuneração normal acrescida de 1/3 (adicional de férias); (ii) nos
meses de novembro e dezembro de cada ano, a remuneração normal acrescida de 50% (1a e 2a
parcelas do 13o salário); (iii) plano de saúde e odontológico, a partir de previsão em Convenção
Coletiva de Trabalho em favor de segurados empregados; (iv) seguro de vida, a partir de previsão
específica em favor de segurados empregados; e (v) participação nos lucros e resultados – PLR, a
partir de pactuação específica em favor de segurados empregados.
Relata a fiscalização, ainda, que, diante da norma do art. 12, I, “a”, da Lei no 8.212,
observou elementos na relação da empresa com os diretores estatutários em situação que
identifica prestação de serviços de natureza urbana à empresa, em caráter não eventual, sob sua
subordinação e mediante remuneração, ainda que na situação de diretor.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.322 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720675/2018-32
14
O contribuinte se insurge contra o lançamento. Sustenta que se trata de diretores
estatutários eleitos. Invoca entendimentos hodiernos jurisprudenciais para permitir outras formas
de vínculo que não o exclusivamente de segurado empregado. Diz que os diretores tinham
autonomia nos seus cargos de direção, exceto em algumas situações que necessitam atuar
conjuntamente com outro diretor, mas sem subordinação. Pondera que inexiste os elementos de
vínculo de segurado empregado e que não há norma proibitiva de pagar iguais benefícios aos
diretores estatutários nos moldes pagos aos segurados empregados. Pondera que organograma
não comprova, por si só, subordinação. Sustenta inexistir subordinação técnica e jurídica.
Em relação ao diretor estatutário Márcio José Marzola, remunerado através de
pagamentos para a pessoa jurídica Economic Consultoria em Gestão Empresarial Ltda, sustenta
que não há nada de irregular no procedimento, sendo a empresa bastante antiga, constituída
significativamente anos antes dos fatos geradores, não obrigando a pessoa física a controle de
jornada ou outras obrigações de vínculo de segurado empregado.
À análise.
O caso meritório dos autos trata de acusação fiscal na qual a auditoria indica uma
simulação no pagamento de valores para pessoas físicas, os quais seriam “pagamentos de
verdadeiras remunerações para segurados empregados” (art. 22, I e II, combinado com o art. 12, I,
“a”, da Lei no 8.212, além das normas de contribuições destinadas para Terceiros), mas não estão
assim declarados e reconhecidos pela empresa autuada.
Abordarei a situação com mais detalhes no decorrer do voto, após abordagem
teórica primeva. Entretanto, é certo que o debate perpassa pela possibilidade de outras formas
de contratação ou de divisão do trabalho e a problemática do ato simulatório, quando
comprovado.
Muito bem. Há muito se discute na jurisprudência do Supremo Tribuna Federal
(STF) se é, ou não, possível outras formas de contratação ou de divisão do trabalho, que não
exclusivamente pela relação de segurado empregado ou, até mesmo, de contribuinte individual.
Hodiernamente, o assunto ainda é problematizado, com situações práticas
suscitando dúvidas, embora o Supremo conte com uma série de julgados tratando do assunto com
ligeiras distinções e particularidades a depender da ótica constitucional focalizada, a teor dos
precedentes, a saber:
(i) Tema 725 (RE 958.252);
(ii) ADPF 324;
(iii) Tema 739 (ARE 791.932);
(iv) ADC 66;
(v) ADC 48;
(vi) ADI 3961;
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.322 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720675/2018-32
15
(vii) ADI 5625;
(viii) Agravo Regimental na Reclamação no 47.843;
(ix) Agravo Regimental na Reclamação no 39.351;
(x) Agravo Regimental na Reclamação no 53.688;
(xi) Agravo Regimental na Reclamação no 71.838;
(xii) Inúmeras outras reclamações constitucionais;
(xiii) E, ainda, aguarda-se a próxima manifestação que se dará no Tema 1389 da
Repercussão Geral (ARE 1.532.603), o qual abordará sobre o ônus da prova nos
processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de
prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou
trabalhador autônomo para essa finalidade.
A partir destes precedentes qualificados, é possível extrair entendimentos firmes do
STF segundo o qual:
i) Tema 725 (RE 958.252): “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de
divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do
objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da
empresa contratante”;
ii) ADPF 324: “A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma
empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre
concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular
estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade”.
Por isso, “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se
configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da
contratada”;
iii) Tema 739 (ARE 791.932): A Súmula no 331/TST e as decisões que vedam a
possibilidade de terceirização de atividade-fim são inconstitucionais, haja vista o
Plenário do Supremo Tribunal Federal ter proclamado a licitude da terceirização
de toda e qualquer atividade, meio ou fim;
iv) ADC 48 e ADI 3961: “É legítima a terceirização das atividades-fim de uma
empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não
impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio
constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para
eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170).
A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação
remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7o).”
v) Agravo Regimental na Reclamação no 47.843: É “lícita a terceirização por
‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa
jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na
atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; ...)”;
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.322 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720675/2018-32
16
vi) Agravo Regimental na Reclamação no 53.688: “A prestação de serviços por
intermédio de pessoa jurídica, fenômeno conhecido como ‘pejotização’, não
constitui, só por si, fraude trabalhista, mas concretização da liberdade negocial
admitida pelo Supremo no julgamento da ADPF 324”;
vii) Tema 725 (RE 958.252): “O direito não vive de rótulos, mas sim de uma real
natureza jurídica dos contratos” (Ministro Alexandre de Moraes, em voto-vista);
viii) ADI 5625: “A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os
fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação
de emprego”. “Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício,
este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais
decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho”. “É
nulo o contrato civil ..., quando utilizado para dissimular relação de emprego de
fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos
caracterizadores”;
ix) ADI 5625 (no voto do redator para acórdão, Ministro Nunes Marques): O
ponto nevrálgico reside exatamente em se perceber que a natureza do ajuste
firmado entre profissionais e o estabelecimento será definida de acordo com a
presença, ou não, daqueles elementos caracterizadores do vínculo empregatício,
a saber: pessoalidade, habitualidade (ou não eventualidade), subordinação e
onerosidade. Ao se reconhecer outras formas de contratação como permitidas,
não se está juridicamente afastando a possibilidade da caracterização do vínculo
de emprego, se e quando, de fato, houver um simulacro para disfarçar a relação
de emprego. “Com a evolução dos tempos e a complexidade das tramas sociais, a
refletirem tais avanços, modelos alternativos de relações de trabalho têm surgido
naturalmente. O vínculo de emprego não deve ser o único regime jurídico a
disciplinar o trabalho humano. Com efeito, a produção de bens e serviços ocorre
das mais variadas formas, e não exclusivamente por meio do sistema
caracterizado pela presença de um empresário e seus empregados. O princípio da
valorização do trabalho não se concretiza apenas com a tradicional fórmula do
vínculo empregatício, em absoluto. Para sua perfectibilização, há de se facultar
tanto ao trabalhador como aos empreendedores opções legítimas para que
exerçam seu ofício sob a égide de regimes jurídicos resilientes, ajustáveis às
mudanças sociais e culturais – eventualmente livres, por exemplo, de
subordinação e dos limites remuneratórios característicos de um salário que tenha
sido previamente contratado. Isso é conveniente para todos os atores econômicos
e também para a sociedade em geral”. “A Constituição é capaz de acolher muitos
projetos de vida, e o legislador, no diploma em discussão, agiu com grande
respeito pelas manifestações espontâneas do mercado de trabalho em questão.
Bem ao revés, penso que o enrijecimento do mercado, por força de disposições
legais excessivamente dirigentes, isso, sim, pode operar em desfavor da liberdade,
do progresso pessoal e da dignidade profissional”. “Um dos fundamentos da
ordem econômica é a valorização do trabalho humano, que sempre aparece, no
Texto Constitucional, pareado com a livre iniciativa (arts. 1o, IV, e 170, caput). Esta
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.322 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720675/2018-32
17
só se pode realizar numa ordem jurídica que não lhe maniete completamente,
ainda que com bons propósitos. O vínculo empregatício tem seu lugar de destaque
na economia de mercado, mas outras formas de arranjo trabalhista, sobretudo
aquelas que surgem espontaneamente e que promovem o crescimento
profissional das pessoas, devem ser igualmente respeitadas e estimuladas”.
x) ADI 5625 (no voto vogal do Ministro Alexandre de Moraes): “No caso
específico dos profissionais de beleza, a modalidade contratual regulamentada
pela Lei 13.352/2016 [contrato de parceria] faz frente a essas novas realidades de
maneira estruturalmente mais satisfatória que o vínculo empregatício tradicional.
(...) os novos arranjos de contrato devem submeter-se ao regime constitucional,
em compatibilidade com as garantias sociais fundamentais, para que não sejam
invocados formalmente com o objetivo de fraudar uma efetiva relação de
emprego, comprometendo as regras que definem contornos mínimos (em prol do
trabalhador subordinado) como, por exemplo, no tocante à jornada, férias e
seguridade social. (...). (...). As críticas à figura do contrato de trabalho de parceria
revelam uma preocupação válida com usos e aplicações possíveis para esse novo
instrumento formal, mas não me convenço de que a previsão da espécie
contratual sob julgamento seja, ao menos em caráter abstrato, atentatória ao
núcleo mínimo de garantias sociais. Ao reverso, entendo idôneas as razões de
ordem econômica e social lançadas pelo Poder Executivo e pelo Congresso
Nacional em sustento à regulamentação dessa modalidade de trabalho. (...). (...).
exercer a prestação de serviços com autonomia e flexibilidade, o profissional da
beleza que opta pela condição de MEI tem a possibilidade de usufruir dos
benefícios do Simples Nacional para pagamento de seus impostos e para o
recolhimento de contribuições sociais e previdenciárias. Refuto, ainda, a alegação
de que essa nova modalidade de contrato serviu apenas para disfarçar relações de
emprego pretéritas, em que os requisitos do vínculo se fazem presentes, mas
livrando os empregadores do ramo, notadamente os salões de beleza, da
obrigação de cumprir com os deveres trabalhistas em relação a seus
subordinados. Observo, a esse respeito, que, mesmo antes da edição do diploma
legal impugnado, a condição de trabalhador subordinado já não era a regra no
caso dos profissionais da beleza. Ao contrário, ..., a maioria dos profissionais a que
se refere a Lei 13.352/2016 costuma exercer sua profissão, desde muito antes da
superveniência da previsão legal do contrato de parceria, na qualidade de
trabalhador autônomo, que, no exercício de sua liberdade negocial, opta pela
constituição de sociedades e parcerias com salões de beleza, com diferentes
finalidades, como arrendamento do espaço, infraestrutura e equipamentos e
gestão compartilhada de clientela. A previsão legal do contrato de parceria nesse
setor apenas formalizou condição historicamente exercida pelos profissionais de
embelezamento e que, no ramo, mostra-se mais sustentável. Registro, aliás, a
existência de diversos precedentes do TST e de Tribunais Regionais Trabalhistas
reconhecendo possível, em momento anterior às alterações promovidas pela Lei
13.352/2016, essa relação de parceria entre o profissional e o salão de beleza, que
não equivale ao vínculo tradicional de emprego em face da ausência do requisito
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.322 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720675/2018-32
18
da subordinação...”. “De toda forma, a Lei 13.352/2016 não exclui a possibilidade
de reconhecimento da relação de emprego quanto à pessoa do profissional-
parceiro, quando verificada a presença dos pressupostos que ensejam a sua
caracterização, independentemente da sua configuração formal como contrato de
parceria. Além de a própria legislação impugnada prever a possibilidade de
reconhecimento do vínculo empregatício entre a pessoa jurídica do salão-parceiro
e o profissional-parceiro (hipóteses dos incisos I e II do art. 1o-C, cumulativamente)
e estabelecer que o processo de fiscalização, autuação e imposição de multas será
regido pelo disposto no Título VII da CLT (art. 1o-D), prevalece em matéria
trabalhista, independentemente de referidas previsões legais, o princípio da
primazia da realidade, surgindo impositiva a constatação da existência de relação
de emprego sempre que as circunstâncias fáticas evidenciarem a presença de
subordinação, alteridade, pessoalidade, onerosidade e não eventualidade. (...).
(...). ... sendo certo que a verificação de burla à legislação trabalhista sob a
vestidura meramente formal de um contrato de parceria acarreta a prevalência do
vínculo empregatício, com o consequente reconhecimento dos direitos e verbas
trabalhistas a ele atinentes.”
xi) ADI 5625 (no voto vogal do Ministro Luís Roberto Barroso): “... não vejo
problema nessa norma [contrato de parceria], evidentemente, desde que ela seja
interpretada no sentido de que, se estiverem presentes os requisitos do contrato
de trabalho típico, como horário de trabalho e outras obrigações, a parceria seria
uma fraude e, evidentemente, nós não chancelaríamos uma fraude. (...). (...) estou
validando o contrato de parceria, se for parceria mesmo; se for um contrato de
emprego disfarçado, deve-se reconhecer a relação de emprego”.
xii) ADI 5625 (no voto vogal da Ministra Cármen Lúcia): “Não me convenço, com
todas as vênias, de ter havido qualquer afronta à Constituição Federal, uma vez
que, como foi posto aqui e realçado a partir do voto do Ministro Barroso, mas
também já mencionado e explicitamente posto pelo Ministro Nunes Marques, em
caso de fraude ou de uma maquiagem de um contrato de trabalho no lugar de um
contrato de parceria desse salão-parceiro, as portas do Poder Judiciário continuam
abertas e, portanto, não prevalecerá qualquer fraude aos direitos trabalhistas.
Não me parece que esse recorte feito impeça o que seria o acesso à Justiça.”
xiii) ADC 66 (no voto da Relatora Ministra Cármen Lúcia): “A norma do art. 129
da Lei n. 11.196/2005 harmoniza-se com as diretrizes constitucionais,
especialmente com o inc. IV do art. 1o da Constituição da República, pelo qual
estabeleceu a liberdade de iniciativa situando-a como fundamento da República
Federativa do Brasil. Dessa liberdade econômica emanam a garantia de livre
exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão e o livre exercício de qualquer
atividade econômica, consagrados respectivamente no inc. XIII do art. 5o e no
parágrafo único do art. 170 da Constituição da República. (...) (...) A
complementariedade entre os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa é tema
recorrente nos julgamentos deste Supremo Tribunal, que, atento ao sistema
constitucional e às transformações das relações de trabalho, não tem se
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.322 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720675/2018-32
19
esquivado do exame aprofundado do tema. A ênfase dada a esses vetores
constitucionais pode ser exemplificada no julgamento do Recurso Extraordinário n.
958.252 (Tema 725 da repercussão geral) e da Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental n. 324. (...) (...). Sob essa mesma perspectiva de
densificação da liberdade de organização da atividade econômica empresarial,
dotando-a da flexibilidade e da adequação atualmente exigidas, e da necessária
compatibilização com os valores sociais do trabalho, há de se concluir que a
norma objeto desta ação não apresenta vício de inconstitucionalidade.
Compatibiliza-se a norma com a normatividade constitucional que abriga a
liberdade de iniciativa como fundamento da República. (...). (...). ”
xiv) ADC 66 (no voto vogal do Ministro Dias Toffoli): “Verifico que o dispositivo
ora impugnado está em harmonia com as advertências lançadas no julgamento do
Tema 725, no sentido de que os abusos podem ser coibidos pelo Poder Judiciário.”
xv) Agravo Regimental na Reclamação no 71.838 (Ministro Cristiano Zanin –
Voto em consulta por “Sessão virtual”, data de início do julgamento:
14/02/2025), cassando acórdão do CARF no 9202-011.169 (Processo
10983.720180/2013-18): “Na decisão impugnada inexiste menção a vício de
consentimento ou condição de vulnerabilidade dos contratados na opção da
relação jurídica estabelecida. Em casos como o destes autos, a existência de
vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal
para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e
a licitude da terceirização. (...). (...). Todavia, no caso concreto, o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais considerou presentes os pressupostos
caracterizadores do vínculo empregatício, mesmo não havendo vício de
consentimento ou condição de vulnerabilidade dos contratados na opção da
relação jurídica estabelecida”. Consigna que é necessário demonstrar
vulnerabilidade dos sócios das empresas, que prestavam serviços, para afastar a
escolha dos envolvidos pela utilização de pessoas jurídicas.
xvi) Agravo Regimental na Reclamação no 71.838 (Ministro Flávio Dino – Voto
vogal em consulta por “Sessão virtual”, data de início do julgamento:
14/02/2025), cassando acórdão do CARF no 9202-011.169 (Processo no
10983.720180/2013-18): “No tocante à ADC 66, a Min. Cármen Lúcia, Relatora, ao
assentar, em seu voto, a constitucionalidade do art. 129 da Lei n. 11.196/2005,
deixou claro que a opção pela contratação de pessoa jurídica para a prestação de
serviços intelectuais descrita no referido dispositivo se sujeita ‘à avaliação de
legalidade e regularidade pela Administração ou pelo Poder Judiciário, quando
acionado, por inexistirem no ordenamento constitucional garantias ou direitos
absolutos’.”
Vale sintetizar, teoricamente o STF vem entendendo ser possível haver parcerias ou
sociedades; haver terceirização de atividades, seja atividade-fim ou atividade-meio; também
compreende ser possível haver pejotização; igualmente, aceita outras formas de arranjo ou
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.322 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720675/2018-32
20
subdivisão de trabalho (gênero, sendo a relação de emprego ou de contribuinte individual mera
espécie de como pode ser exercido o trabalho).
O STF compreende que deve imperar a livre iniciativa, a liberdade negocial,
assegurando aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de
maior eficiência econômica e competitividade. Todavia, deve haver respeito a primazia da
realidade. A situação deve ser real e não um simulacro.
De qualquer sorte, o STF ainda se pronunciará sobre o ônus da prova nos processos
que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços (na seara
trabalhista, é verdade, embora propagando o seu pensamento para todos os ramos jurídicos); e a
licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade (conferir
Tema 1389 da Repercussão Geral, ARE 1.532.603), conquanto a tendência seja manter sua
jurisprudência remansosa no sentido de que é possível outras formas de trabalho que não a
relação de segurado empregado, desde que se evite o ato simulatório.
Ao fim e ao cabo, não pode haver simulação e formas alternativas e contratuais são
lícitas (trabalho autônomo, trabalho em sociedade como sócio minoritário, trabalho por meio de
contrato de parceria, trabalho por meio de prestação de serviços por pessoa jurídica sociedade
pessoal ou empresária etc.).
Fato é que a Excelsa Corte constitucional – a despeito de formas alternativas
possíveis para as relações jurídicas do mundo contemporâneo (reconhecendo avanços e práticas
sociais hodiernas) –, não admite escamotear uma típica relação de segurado empregado (Lei no
8.212, art. 12, I, “a”) ou uma típica relação de segurado contribuinte individual (Lei no 8.212, art.
12, V, e suas alíneas, especialmente “f”, “g” e “h”) por simulação da efetiva realidade observável.
O STF, realmente, tem assentado que os direitos não são absolutos, nem vivem de
rótulos, mas devem ser de natureza jurídica observável em experiência empírica constatável.
Não se permite a simulação. Dito isto, não será oponível à Fazenda Nacional os contratos civis ou
atos simulados, que não traduzam a realidade (CTN, art. 123, combinado com art. 149, VII).
Não é a forma (a partir de um rótulo) que apontará para a licitude, mas sim os fatos
efetivamente observados na prática envolvendo os participes da relação jurídica.
A relação de segurado empregado, para fins previdenciário-tributário, consiste em
materialização dos elementos constantes do art. 12, I, “a”, da Lei no 8.212, a saber:
“Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como
diretor empregado;”.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.322 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720675/2018-32
21
Uma forma mais didática e conceitual de identificar a relação de segurado
empregado (Lei no 8.212, art. 12, I, “a”) é verificar se estão presentes os elementos a seguir:
a) serviço prestado por pessoa física;
b) pessoalidade;
c) subordinação (limitação a autonomia do trabalhador com presença de
subordinação às ordens direta do tomador dos serviços e demonstração de
efetiva vulnerabilidade e vício de consentimento, ademais quando o
trabalho ocorre formalmente por pessoa jurídica ela não pode se
apresentar sem materialidade ou substância, com artificialismo e
inexistente o propósito negocial ou a affectio societatis);
d) habitualidade (não eventualidade);
e) onerosidade mediante salário/remuneração (limites remuneratórios
característicos de um salário); e
f) alteridade, na qual o tomador do serviço assume os riscos da atividade
econômica e não pode transferi-lo ao segurado empregado, o qual não
assume quaisquer riscos (Lei no 8.212, art. 15, I).
Se a auditoria fiscal observar os requisitos do art. 12, I, “a”, da Lei no 8.212, deve
reconhecer o vínculo de segurado empregado, conforme a legislação previdenciária, no âmbito da
atuação fiscal-tributária. Isto é, na presença dos elementos – pessoalidade, habitualidade (ou não
eventualidade), subordinação (limitação a autonomia do trabalhador e subordinação às ordens
direta do tomador dos serviços, especialmente com demonstração de efetiva vulnerabilidade e
vício de consentimento), alteridade (ausência de riscos) e onerosidade com limites
remuneratórios característicos de um salário; ainda que a prestação de serviços ocorra sob
alegação de ser através de pessoas jurídicas, que se apresente sem materialidade ou substância,
com artificialismo e inexistindo propósito ou affectio societatis –, deve haver a lavratura do auto
de infração com reconhecimento do vínculo previdenciário de segurado empregado pelo art. 12, I,
“a”, da Lei no 8.212, sendo os pagamentos base de cálculo de contribuições (Lei no 8.212, art. 22, I
e II).
A subordinação e a correlata integrada vulnerabilidade são requisitos essenciais
para a caracterização do vínculo previdenciário pelo art. 12, I, “a”, da Lei no 8.212, sendo
necessário observar uma subordinação clássica (ou tradicional) na qual se observa o segurado
empregado submetido às ordens direta do tomador dos serviços e com limitação de sua
autonomia, em contexto de vulnerabilidade.
Não é suficiente a subordinação puramente estrutural demonstrando que o
trabalhador se integra estruturalmente à organização e dinâmica operacional da empresa
tomadora. É preciso que a fiscalização demonstre, ainda que por amostragem, que o segurado
empregado esteve submetido às ordens direta do tomador dos serviços e com limitação de
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.322 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720675/2018-32
22
autonomia, subordinado em plenitude, de forma clássica, por restar, assim, caracterizada também
a vulnerabilidade e o consequente vício de consentimento no formato paginado para a relação.
Por sua vez, a relação de segurado contribuinte individual, para fins previdenciário-
tributário, consiste em materialização dos elementos constantes do art. 12, inciso V, e suas
alíneas, da Lei no 8.212, a saber:
“Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
V - como contribuinte individual:
a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, a
qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4
(quatro) módulos fiscais; ou, quando em área igual ou inferior a 4 (quatro)
módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por
intermédio de prepostos; ou ainda nas hipóteses dos §§ 10 e 11 deste artigo;
(Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)
b) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral -
garimpo, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio
de prepostos, com ou sem o auxílio de empregados, utilizados a qualquer título,
ainda que de forma não contínua; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999)
c) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada,
de congregação ou de ordem religiosa; (Redação dada pela Lei no 10.403, de
2002)
d) revogado;
e) o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional
do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo
quando coberto por regime próprio de previdência social; (Redação dada pela Lei
no 9.876, de 1999)
f) o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o
membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o
sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração
decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para
cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou
finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de
direção condominial, desde que recebam remuneração; (Incluído pela Lei no
9.876, de 1999)
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma
ou mais empresas, sem relação de emprego; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
h) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza
urbana, com fins lucrativos ou não; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.322 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720675/2018-32
23
Deveras, no contexto do segurado não empregado, é importante dizer que se a
fiscalização reconhecer situações de trabalho como contribuinte individual (Lei no 8.212, art. 12,
inciso V, e suas alíneas, especialmente “f”, “g” e “h”) com recebimentos de pagamentos com tal
viés, deve lavrar a autuação motivadamente neste cenário, caso não reconhecido o vínculo. Isto
porque, se reconhecer que atos civis não são reais deve reconhecer a simulação; e se observar a
ocorrência do fato gerador (pagamentos) deve autuar.
Aliás, se quadro fático de ato simulado for observado, ter-se-á, consequentemente,
demonstrada a ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária, isto de forma direta,
pois se considera ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos, tratando-se de situação de
fato, desde o momento em que o se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que
produza os efeitos que normalmente lhe são próprios (CTN, art. 116, I), ademais, a definição legal
do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados
pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos (CTN, art. 118, I) e dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos (CTN, art. 118, II),
adicionalmente, a autoridade administrativa deve constituir o crédito tributário pelo lançamento,
em procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, inclusive
identificando o sujeito passivo e, sendo o caso, propondo a penalidade cabível (CTN, art. 142),
além de poder revisar de ofício atos do contribuinte, ou de terceiros, quando se comprove que o
sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação1 (CTN, art.
149, VII).
Pode-se formar parcerias, trabalhar em sociedade, terceirizar, pejotizar ou
estabelecer outras formas de trabalho, conquanto esteja vedado camuflar uma verdadeira relação
de segurado emprego ou de segurado contribuinte individual por meio das permitidas formas
jurídicas. O caso concreto denunciará o que é lícito ou ilícito. Denunciará o que é tributável ou
não, a depender da materialidade e da base de cálculo e dos fatos efetivamente observáveis
empiricamente na prática dos atos verificados.
Creio que a importância do controle de legalidade do lançamento de ofício não só
objetive evitar a cobrança do que não seja devido, mas também vise aprimorar a forma como
deve ocorrer as autuações.
Penso que é necessário que a fiscalização caracterize individualizadamente, ainda
que por amostragem eficaz, a situação, demonstrando que se caracteriza no particular deste ou
daquele trabalhador a efetiva situação de segurado empregado, quando for essa a acusação fiscal;
ou a situação de pagamentos para contribuintes individuais quando for esse o ponto acusatório.
Pode haver uma globalização (apontamento de subordinação estrutural), mas é preciso, ainda que
por amostragem, a demonstração da subordinação clássica consequente com a demonstração da

1 Na ADI 2446 o STF assentou a constitucionalidade do parágrafo único do art. 116 do CTN. De toda sorte,
em casos de simulação, não é necessário desconsiderar atos ou negócios jurídicos, mas apenas apontar os
fatos efetivamente ocorridos na prática observável, pois caracterizam a efetiva ocorrência do fato gerador.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.322 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720675/2018-32
24
vulnerabilidade no caso de situação de segurado empregado ou o apontamento de elementos
concretos da caracterização da situação de pagamentos para segurados contribuintes individuais,
conforme cada caso acusatório. Precisa se partir para a subsunção prática com alguns nomes e
situações concretas, nem que por amostragem, com efetiva demonstração da realidade.
Após a construção teórica, passo a analisar o caso dos autos.
Cuida-se de acusação fiscal na qual relata a fiscalização, por outras palavras, que:
(i) os diretores estatutários não são contribuintes individuais, mas sim segurados
empregados da empresa autuada, inclusive o Senhor Márcio José Marzola, que
labora diretamente para a fiscalizada, sendo a Economic Consultoria em Gestão
Empresarial Ltda apenas uma interposta pessoa jurídica que, a despeito de sua
posição, não desnatura os valores pagos pela autuada que se destinam para o
mencionado diretor;
(ii) a natureza jurídica dos pagamentos é, indistintamente, para todos os diretores
estatutários que compõe a base de cálculo do lançamento, de rendimento do
trabalho (remunerações), na qualidade de segurados empregados, inclusive sendo
pago férias, terço de férias, décimo terceiro, além de benefícios estipulados em
normas de negociação coletiva em prol de segurados empregados;
(iii) a base de cálculo das contribuições previdenciárias de responsabilidade da
empresa, destinadas ao custeio da Seguridade Social, alcança todo e qualquer
rendimento do trabalho, pago ou creditado, a qualquer título, à pessoa física que
lhe preste serviços, conforme previsto na alínea “a” do inciso I do art. 195 da
Constituição Federal;
(iv) a base de cálculo das contribuições previdenciárias e de terceiros alcança o
total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o
mês, aos segurados empregados que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais
sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial,
quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
É certo que a base de cálculo e o fato gerador da autuação foca nos pagamentos
realizados aos chamados diretores estatutários, seja de forma direta ou de forma indireta.
Em suma, por vários argumentos e outros termos, indica a fiscalização que houve
simulação no pagamento de valores, pois, a despeito de assim não declarados, são remunerações
para segurados empregados, para fins previdenciários, ante a conceituação e enquadramento
observável no vínculo específico de segurado obrigatório, considerando os elementos constatáveis
por provas no caso concreto, inclusive com pagamento de verbas tipicamente destinadas para
segurados empregados, tais como, férias, terço de férias e décimo terceiro.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.322 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720675/2018-32
25
A autuada foi qualificada como contribuinte de contribuições patronais
previdenciárias (GILRAT) e de Terceiros (art. 22, II, da Lei no 8.212, combinado com o art. 3o, §§ 2o
e 3o, da Lei no 11.457) pelos pagamentos ou creditamentos dos valores para os segurados
empregados (diretores estatutários).
Não se reconheceu a efetiva qualificação jurídica dos pagamentos como
remunerações para contribuintes individuais ou, no caso do Senhor Márcio José Marzola, como
pagamentos exclusivamente para a pessoa jurídica Economic Consultoria em Gestão Empresarial
Ltda por suposta prestação de serviços dela para a empresa fiscalizada.
Neste último caso, inclusive, o Senhor Márcio José Marzola era diretor da empresa
autuada, em relação direta, pelo que não poderia prestar tais serviços de direção por meio de uma
pessoa jurídica “Economic Consultoria em Gestão Empresarial Ltda”, considerando a
incompatibilidade com o objetivo social. A prestação de serviço de direção não se confunde com
eventual assessoria ou consultoria. Demais disto, houve auferimento de salário indireto com o
fornecimento de plano de saúde e seguro de vida pessoais e que eram destinados exclusivamente
para segurados empregados, além de pagamento de PLR para o específico diretor, tudo de forma
direta, dissociada e sem sustentação de vínculo com a “Economic Consultoria em Gestão
Empresarial Ltda”.
Em relação aos demais diretores, que compõe a base de cálculo, observa-se, pela
prova dos autos, que perceberam décimo terceiro, férias, terço de férias, além dos benefícios de
plano de saúde e odontológico, seguro de vida e PLR, todos destinados exclusivamente para
segurados empregados.
A autuada diz que não há norma proibitiva para tal forma de remuneração reflexa
dos segurados empregados, mas, por outro lado, a legislação societária (Lei das S/A – Lei no 6.404,
art. 152)2 afirma que a forma de remuneração da diretoria deve ser fixada em assembleia e não foi
comprovado nos autos que haveria essa fixação.
O que se vê na prova colacionada e nas intimações fiscais e respostas, pelo conjunto
fático descortinado, é uma situação peculiar que não reflete o conteúdo declarado e formalizado.
Não há correspondência entre forma e fatos observados no objeto em análise. As ocorrências
observáveis são pagamentos de verbas tipicamente de segurados empregados para os diretores
estatutários que não tinham o vínculo reconhecido e, dentro da Companhia, haviam os chamados
diretores empregados com registro e vínculo CLT, não havendo inconformidade na situação deles.
O contribuinte, a despeito de intimado, não consegue apresentar e justificar determinadas
situações especialmente a partir das intimações 5 e 6.

2 Lei no 6.404. Art. 152. A assembléia-geral fixará o montante global ou individual da remuneração dos administradores, inclusive
benefícios de qualquer natureza e verbas de representação, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas
funções, sua competência e reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado. (Redação dada pela Lei no 9.457, de
1997)
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.322 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720675/2018-32
26
Não se comprova diferenciação entre os tipos de diretores e o porquê dos vínculos
distintos ou justificar, de forma ordinariamente assertiva, o motivo da forma de remuneração dos
diretores não Celetistas.
O que se observa, para tais diretores sem o vínculo de segurado empregado, é uma
relação, para fins previdenciários, em contexto de segurado obrigatório do Regime Geral de
Previdência Social (RGPS), na modalidade segurado empregado, ante os requisitos encartados no
art. 12, I, “a”, da Lei no 8.212. Especialmente, a forma de remuneração reflete e expõe com
representatividade significativa as observações empíricas práticas da empresa autuada.
Os valores pagos aos diretores estatutários que compõe a base de cálculo se
apresentam com nítido caráter eminentemente salarial.
No tocante à questão da subordinação, inclusive pela vulnerabilidade, ela se
apresenta implícita pela forma de remuneração com pagamentos de férias, terço de férias e
décimo terceiro, mas também se apresenta de forma explicita pela peculiaridade relacional
decorrente da própria estrutura de comando e imposição, com reconhecimento da autuada. Isto
porque, a própria empresa autuada chega a responder para a fiscalização o seguinte: “Item 10. O
organograma, em conjunto com as competências constantes do Artigo 14, Parágrafo Terceiro do
Estatuto Social da Companhia, por si só, já consubstancia a inevitável conclusão da subordinação
questionada. As competências técnicas de cada Diretor, portanto, são complementadas e
relatadas ao crivo do Diretor Presidente durante o exercício de suas atividades” (e-fl. 252).
Longe de se cuidar de mera subordinação estrutural, tem-se nos elementos dos
autos uma subordinação de vulnerabilidade que se demonstra e exibe pelo fator relacional entre
os diretores estatutários da base de cálculo e a empresa autuada, demonstrando uma relação que
se conforma com os requisitos do art. 12, I, “a”, da Lei no 8.212. Malgrado alguma “liberdade”
aparente, permanecem dependentes do poder econômico da tomadora de serviços autuada, o
que se manifestava pela superposição de ordens e comandos do Diretor Presidente, não em viés
estatutário puro e simples, mas em perfil de subordinação.
Portanto, muito embora os diretores estatuários tenham sido eleitos para
exercerem funções que poderiam ter características de contribuintes individuais na condição de
diretores não celetistas (não empregados), em realidade, na prática observável, eles receberam
tratamento característico de segurados empregados para fins previdenciários, diante dos
elementos do art. 12, I, “a”, da Lei no 8.212, inclusive com o pagamento do adicional de férias e
décimo terceiro salário, além de benefícios destinados exclusivamente aos empregados previstos
em convenção coletiva de trabalho, tais como, fornecimento de planos de saúde e odontológico,
seguro de vida e PLR.
Por conseguinte, não havendo dúvidas quanto à prevalência da realidade fática
sobre os aspectos formais, não há reparos nos autos de infração com relação à exigência fiscal.
Fato é que, no tocante à relação previdenciário-tributária, os fatos devem
prevalecer sobre a aparência que, formal ou documentalmente, possam oferecer, ficando a
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.322 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720675/2018-32
27
empresa autuada – que foi comprovadamente efetiva beneficiária do trabalho dos segurados que
lhe prestaram serviços –, obrigada ao recolhimento das contribuições devidas conforme correto
enquadramento legal para a espécie.
Isto porque, comprovada pela autoridade fiscalizadora a existência de disparidade
entre a forma de pactuação e a realidade, imperioso o reconhecimento do colaborador como
segurado obrigatório da Previdência Social vinculado com o efetivo contratante, seja na
modalidade segurado empregado ou na modalidade de contribuinte individual, conforme
contexto fático observado e subsunção ao enquadramento legal adequado.
Neste diapasão, enquadra-se como segurado empregado para fins previdenciários o
trabalhador que prestando serviço diretamente para o efetivo contratante o faça em relação
jurídica vinculada com elementos de pessoalidade, habitualidade (não eventualidade),
onerosidade, alteridade e subordinação, nessa se observando a vulnerabilidade e o vício de
consentimento em relação ao efetivo contratante – ex vi da alínea “a” do inciso I do art. 12 da Lei
no 8.212 combinado com o art. 22, I e II, da Lei no 8.212, e arts. 116, I, 118, I e II, 142 e 149, VII, do
CTN.
Por último, não é demais repisar que os valores pagos para segurados obrigatórios
do RGPS – segurados empregados –, integram o conceito jurídico de salário de contribuição para
todos os fins previstos na Lei de Custeio da Seguridade Social.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço do recurso, rejeito a preliminar e,
no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético
dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, rejeito a preliminar e NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 572
DF CARF MF
Original